Tribunal: TJMT
Processo: 1038501-07.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038501-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), W. M. J. V. CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 11.715.991/0001-05 (APELANTE), HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 405.810.981-53 (APELANTE), ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA - CPF: 326.242.802-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. ENCARGOS CONTRATUAIS E LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
BIS IN IDEM
AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por W. M. J. V. Construtora Ltda. e outros, assistidos pela Defensoria Pública como curadora especial, contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A, convertendo a prova escrita apresentada em título executivo judicial. Os apelantes alegam equívoco na definição dos critérios de atualização do saldo devedor, defendendo a limitação dos encargos contratuais até a data da distribuição da ação e a aplicação, a partir daí, apenas dos encargos legais (IPCA e SELIC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a cumulação dos encargos contratuais e legais na atualização do saldo devedor; (ii) estabelecer quais os marcos temporais adequados para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença recorrida fixa corretamente os encargos contratuais desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, e, de forma subsidiária, estabelece a aplicação dos encargos legais apenas na ausência de convenção específica, o que afasta a tese de cumulação indevida ou
bis in idem
.

4.

A argumentação de que o valor da inicial já estaria atualizado até 20/12/2017 não impede a fixação judicial de critérios objetivos para a fase de cumprimento de sentença, respeitando o princípio da reparação integral e garantindo segurança jurídica.

5.

A sentença estabelece de forma escalonada — e não cumulativa — os marcos de incidência dos encargos: encargos contratuais até o pagamento; correção monetária (IPCA) desde o ajuizamento; juros moratórios (SELIC) desde a citação, conforme os arts. 389, § 2º, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação da Lei 14.905/2024, e Resolução CMN nº 5.171/2024.

6.

Não há cláusulas abusivas ou encargos ilegítimos demonstrados nos autos, sendo legítima a adoção do regime pactuado contratualmente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A tese de contradição interna na sentença decorre de interpretação equivocada, pois os encargos estão delineados em regime sucessivo e compatível com a jurisprudência consolidada e com a natureza da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os encargos contratuais incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento.

2.

Na ausência de estipulação contratual, aplicam-se a correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento e os juros moratórios pela SELIC desde a citação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
W. M. J. V. Construtora Ltda.
e outros, assistidos pela Defensoria Pública, na qualidade de Cura
dora Especial, contra a sentença proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil, constituindo a prova escrita que instrui a ação em título executivo judicial.

Os Apelantes se insurgem contra a sentença, alegando, em síntese, que houve equívoco na fixação dos critérios aplicáveis à atualização do saldo devedor, notadamente quanto à definição da correção monetária, dos juros incidentes e dos respectivos marcos temporais de sua incidência.

Aduzem que o primeiro equívoco do
decisum
consiste na determinação de incidência dos encargos contratuais desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, quando o correto seria limitar sua aplicação até a data do ajuizamento da ação.

Sustentam que, tratando-se de ação monitória, o saldo devedor já se encontrava devidamente atualizado no momento da propositura da demanda, em 20/12/2017, com a inclusão dos encargos contratuais calculados desde o vencimento até a distribuição da inicial.

Pontuam que, se for utilizado o valor da inicial, já com correção e juros desde o vencimento da obrigação até 20/12/17, ocorrerá duplicidade na aplicação dos mesmos encargos (correção monetária e juros), tendo o mesmo termo inicial (vencimento) e intermediário (data do ajuizamento da ação em 20/12/17), pois o valor apresentado na inicial já incluía os encargos contratuais ao tempo do ajuizamento da ação contabilizados inclusive até 31/10/2017.

Enfatizam que o erro de julgamento evidencia-se na determinação de aplicação simultânea e cumulada dos encargos contratuais e dos encargos legais previstos no CPC para a correção do valor do débito, conforme se depreende da conjugação do primeiro, segundo e terceiro parágrafos da parte dispositiva da sentença. O que, segundo afirmam, é inadmissível

Ressaltam que a incidência dos encargos deve ocorrer de forma sucessiva e não cumulativa, ou seja, os encargos contratuais de correção devem incidir exclusivamente do vencimento da obrigação até a distribuição da ação em 20/12/2017, sendo sucedidos, a partir de então (distribuição da ação 20/12/2017), pelos encargos legais previstos no Código Civil (IPCA e SELIC).

Destacam que a falta de segurança jurídica na parte dispositiva da sentença enseja a sua reforma, pois o valor de R$ 137.666,66 já estava com correção monetária contabilizada, e juros contados, aplicação da FACP aplicados do vencimento da dívida até 20/12/2017 (termo intermediário 20/12/2017- data da distribuição da ação). Logo, qualquer correção monetária deve partir dessa data, 20/12/2017, sob pena de “bis in diem” quanto a correção monetária. E os juros são devidos desde a citação por edital em 28/05/2024, fazendo-se necessária a reforma da decisão, para prevalecer apenas o parágrafo terceiro da parte dispositiva da sentença.

Requer, ao final:

“[...] que seja reformada a sentença proferida, com o provimento do recurso de apelação interposto, para que seja determinado a aplicação sobre o valor já corrigido pelos encargos contratuais já contados pelo apelado do vencimento da dívida, até a data da distribuição da ação em 20/12/2017, que foi acolhido na sentença tal qual trazido na inicial, na quantia de R$ 137.666,66 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), apenas a correção monetária pelo índice IPCA, contado do ajuizamento da ação em 20/12/2017 até a citação em 28/05/2024. E da citação em diante, 28/05/2024, deve ser aplicado somente a taxa Selic, que já tem embutidos no seu percentual correção monetária e juros num fator único, para a correção do débito mencionado na sentença, conforme as alterações em vigor do CC. [...]”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 266409316).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por W. M. J. V. Construtora Ltda. e outros, assistidos pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil, constituindo a prova escrita que instrui a ação em título executivo judicial.

Extrai-se da inicial que o Banco do Brasil S/A propôs Ação Monitória em face de W. M. J. V. Construtora Ltda. e Outros, relatando que, em 27/07/2015, firmou com a empresa requerida contrato de abertura de crédito rotativo, com limite de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), cujo vencimento se deu em 21/07/2016, sendo estipulado o pagamento em 36 parcelas, conforme cláusula contratual específica.

Narrou que a parte devedora deixou de adimplir as obrigações assumidas, caracterizando-se a mora e, por consequência, o vencimento antecipado da dívida.

Afirmou que, diante da inadimplência, o saldo devedor atualizado conforme os termos contratuais é de R$ 137.666,66, conforme demonstrativo de débito anexado aos autos, datado de 31/10/2017.

Pontuou que os demais Requeridos figuram como fiadores solidários, nos termos da cláusula 29ª do contrato, sendo, portanto, corresponsáveis pelo adimplemento da obrigação.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] 4.1) Seja determinada a EXPEDIÇÃO DE MANDADO para pagamento do valor de R$ 137.666,66 (cento e trinta e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), nos termos do artigo 701 do Novo Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias;

4.2) Uma vez transcorrido o prazo sem o devido pagamento da dívida ou oposição dos embargos monitórios, ou se julgados improcedentes, seja constituído de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, com o prosseguimento da presente ação na forma do forma do Livro II, Título III, Capítulo XI do Novo Código de Processo Civil;

Os Demandados foram citados por edital, razão pela qual a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial, a qual apresentou contestação por negativa geral, nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil.

Sobreveio a sentença de procedência do pedido da Monitória, nos seguintes termos:

“[...] Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, passo à análise do mérito da questão.

[...]

Prosseguindo, destaco que não há preliminares a serem apreciadas, ou nulidade a ser declarada de ofício por este juízo a ponto de descaracterizar o quanto alegado pela parte autora.

Ademais, verifica-se que os documentos que instruem a inicial comprovam o débito da(s) parte(s) demandada(s), a(s) qual(ais), no entanto, não se desincumbiu(ram) de sua responsabilidade probatória acerca da existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, pois ao contestar a ação por negativa geral, assume(m) o encargo de se presumirem verdadeiras as alegações de fato formuladas na inicial.

III - DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 702, § 2º, do CPC, constituo a prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial, para todos os fins de direito, acrescidos de todos os encargos contratuais a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação (STJ – AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP) até o efetivo pagamento do valor devido (AgInt no AREsp n. 2.306.660/RS, DJe de 22/3/2024).

Caso os índices de correção não tenham sido convencionados, deverá ser observada a correção monetária pelo IPCA, e juros moratórios pela SELIC (aplicados desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento), devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

Os encargos moratórios deverão observar os índices acima mencionados, aplicando-se a correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação.

Condeno o(s) devedor(res) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Decorrido o prazo recursal, intime-se o credor para, em 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do valor devido, bem como comprovar o recolhimento das custas referentes ao cumprimento de sentença, tal como previsto na Lei estadual 11.077/20.

Em caso de inércia, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

Cuiabá/MT, na data da assinatura digital. [...]”. (id. 271564147).

Contra a sentença, insurge-se W. M. J. V. Construtora Ltda. e Outros, assistidos pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à definição dos critérios de atualização do saldo devedor reconhecido judicialmente, particularmente quanto à possibilidade de cumulação entre encargos contratuais e encargos legais — tais como correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC — bem como à fixação dos respectivos marcos temporais para a sua incidência, à luz das disposições legais aplicáveis e da jurisprudência consolidada.

Pois bem.

A sentença recorrida, proferida com fundamentação clara e respaldada na legislação vigente, reconheceu a constituição do título executivo judicial com base na cédula de crédito bancário inadimplida, fixando a incidência dos encargos contratuais desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, e, de forma subsidiária, previu, na hipótese de ausência de pactuação específica, a aplicação da correção monetária pelo IPCA e dos juros moratórios pela SELIC, também desde o vencimento.

Complementarmente, consignou a incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação e dos juros moratórios a partir da citação, observando, no cálculo da dívida, o disposto nos arts. 389, §2º, e 406, §1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, bem como a Resolução CMN n. 5.171/2024 do Banco Central.

A parte Apelante sustenta que o valor indicado na exordial já se encontrava atualizado até a data da distribuição da demanda, razão pela qual eventual incidência de encargos com termo inicial anterior configuraria duplicidade de cobrança, em violação à vedação ao
bis in idem
. Requer, com isso, que sejam aplicados os encargos legais (IPCA e SELIC) apenas a partir do ajuizamento da ação (20/12/2017), sendo os juros moratórios incidentes somente a partir da citação ficta ocorrida em 28/05/2024.

Ocorre que tal argumentação não merece prosperar. Em primeiro lugar, verifica-se que a sentença não incorreu em contradição ou superposição indevida de encargos, mas sim adotou estrutura técnica adequada, prevendo a incidência dos encargos contratuais até o efetivo adimplemento da dívida, conforme expressamente pactuado entre as partes. Apenas de forma subsidiária — e não cumulativa — previu a aplicação dos encargos legais, para o caso de ausência de convenção válida e eficaz.

Não se trata, portanto, de duplicidade de critérios, mas de previsões alternativas e harmônicas, compatíveis com a natureza da ação monitória e com os princípios que regem a atualização dos débitos em ambiente contratual.

Ademais, ainda que se considere que o valor lançado na petição inicial já contenha atualização até determinada data, tal circunstância não impede que a sentença fixe os critérios de atualização do crédito reconhecido judicialmente, tendo em vista que a execução judicial, em sua fase subsequente, exige parâmetros objetivos e legalmente definidos para o cômputo de correção e encargos.

A ausência de tais parâmetros na sentença dificultaria a liquidação do julgado e comprometeria a segurança jurídica.

Não há nos autos qualquer demonstração de que a aplicação dos critérios estabelecidos pelo juízo a quo importe em
bis in idem
ou enriquecimento sem causa, tampouco se evidencia contradição interna na sentença, que adota regime compatível com o Código de Processo Civil e com a sistemática da ação monitória.

A aparente duplicidade suscitada pela parte apelante decorre de leitura fragmentada da sentença, que, como visto, estabelece os critérios de forma escalonada e complementar, e não simultânea.

Importa ressaltar, ainda, que a jurisprudência consolidada reconhece que, em se tratando de obrigações contratuais inadimplidas, é legítima a exigência dos encargos pactuados até o adimplemento integral, desde que não haja cumulação indevida com comissões de permanência ou encargos não previstos.

No presente caso, não se verificou qualquer cláusula abusiva, tampouco houve alegação ou demonstração de excesso na cláusula contratual incidente, razão pela qual deve prevalecer o disposto nos contratos firmados entre as partes.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer ilegalidade na sentença quanto à fixação dos marcos de incidência dos encargos, que respeitam tanto a autonomia da vontade quanto os limites impostos pela legislação civil e processual.

O valor reconhecido na petição inicial — R$ 137.666,66 — representa apenas o ponto de partida da pretensão executiva, sendo lícito ao juízo estabelecer os parâmetros para atualização do débito no curso do cumprimento de sentença, assegurando ao credor a recomposição do valor da obrigação e a observância do princípio da reparação integral.

Dessa forma, não merece acolhimento o pleito recursal que pretende limitar a incidência de atualização a partir do ajuizamento da ação, tampouco procede a tese de que a sentença incorreu em erro material, contradição ou violação à coisa julgada.

Em conclusão, tem-se que os fundamentos lançados no
decisum
estão em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e devem ser integralmente mantidos.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
W. M. J. V. Construtora Ltda. e Outros
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025